Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-82.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006362-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA — EMBARGOS À EXECUÇÃO — SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — MULTAS ANULADAS EM PARTE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO -

ÔNUS DA PROVA — ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA -

REALIZAÇÃO COM FULCRO NA RESOLUÇÃO SETORIAL (ANEEL) -

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSUBSISTÊNCIA DA MOTIVAÇÃO -
RECURSOS DESPROVIDOS
—
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6.830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2.

Ausente a juntada na íntegra do processo administrativo que originou parte da multa questionada, é de rigor a sua manutenção, considerando a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, por consequência, o encargo probatório imposto ao executado, ora embargante (art. 373, I, CPC).

3.

Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, motivo por que atinge a motivação do ato e autoriza a respectiva revisão.

4.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e adesiva por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de sentença (Id. 85362952) proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em
embargos à execução fiscal
, decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para anular as multas provenientes dos processos administrativos no 0115.001.291-1 e 0115.000.239-2, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dos processos administrativos no 0115.000.277-3, 0115.005.2018-9 e 0115.000.247-8, e o embargado em 10% (dez por cento) sobre o valor do processo administrativo no 0115.001.291-1 e 0115.000.239-2.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
em suas razões, argumenta que “
perlustrando os autos da execução fiscal, verifica-se que a citação fora recebida em 08/05/2018
(...)
e a garantia do Juízo ocorreu somente em 13/07/2018, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o artigo 8o acima citado
”, sendo os embargos à execução intempestivos.

Verbera que “
a aceitação de embargos manifestamente eivados de vícios, na medida em que não cumpriu a condição para sua oposição, qual seja, a garantia do juízo tempestivamente, ensejaria grave insegurança aos Processos Judiciais e jurisdicionados, pois se aplicaria inovação não autorizada em Lei
”.

Ainda, ocorrência de preclusão do direito de opor embargos à execução, pela perda do prazo legalmente imposto.

Defende que não há razão para desconstituir as multas dos processos administrativos, pois foram aplicadas ante a violação ao Código de Defesa do Consumidor, e respeitaram os princípios da ampla defesa e contraditório, além de que é defeso ao Poder Judiciário aferir o mérito das decisões administrativas, sendo-lhe permitido apenas o julgamento quanto à legalidade da autuação, em decorrência do princípio da separação dos poderes.

Quanto ao ônus sucumbencial, sustenta que a sentença deve ser reformada em observância ao princípio da causalidade, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, “
uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade
”.

Ao final, requer o provimento do recurso pela reforma total da sentença e determinação de prosseguimento da execução das multas, e condenação do apelado em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Tempestividade certificada no Id. 85362968.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A pelo desprovimento do recurso do Município de Rondonópolis (Id. 85362970).

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
assevera que “
embora tenha exposto os fatos e os fundamentos jurídicos que fundamentam os pedidos de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos, a decisão administrativa proferida limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos, em verdadeira afronta aos princípios da motivação
”.

Assegura que “
deixou o PROCON de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou a especificidade de cada caso, desconsiderando que a ENERGISA agiu em conformidade com as disposições do Poder Concedente, e sempre de forma a melhor atender os interesses dos consumidores, não havendo que se falar em desrespeito aos direitos destes
” de modo que “
o PROCON limitou o exercício do direito de defesa da ENERGISA, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
”.

Aduz que não prospera a negativa de nulidade das CDA ́s provenientes dos Processos Administrativos no 0115.000.247-8/2015, 0115.005.218-9 e 0115.000.277-3/2015, por falta de cópia dos referidos processos, uma vez que “
encontrou dificuldades para obter as cópias dos processos administrativos perante o PROCON, sendo que, em alguns casos, houve a necessidade de juntada posterior das cópias dos processos administrativos
”, ou seja, “
o fundamento único de que a reclamação não anexada aos autos é fundamento suficiente para a continuidade da execução fiscal (...) vai contra o ordenamento jurídico vigente
”.

Atribui a ausência de indicação correta do motivo legal e a precisa descrição dos fatos, de modo que as CDA ́s no 1080/2017, 1081/2017 e 1082/2017 são nulas porque “
não traz os referidos elementos que constituem o crédito tributário, não preenchendo assim os requisitos exigidos nos citados dispositivos legais, impedindo, portanto, que a ENERGISA possa identificar o suposto fato gerador que ensejou a origem da exação
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada e declarada a nulidade das CDA ́s provenientes dos Processos Administrativos no 0115.000.247-8/2015, 0115.005.218-9 e 0115.000.277-3/2015.

Certificada a tempestividade (Id. 85362978), bem como o recolhimento do preparo (Id. 85362975).

Contrarrazões do Município de Rondonópolis pelo desprovimento do recurso Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (Id. 85362980).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

O apelante Município de Rondonópolis invoca a preliminar de intempestividade dos embargos à execução e, em decorrência de sua intempestividade, alega que receber os embargos é incorrer em inovação e insegurança jurídica, além de estar configurada a preclusão do direito de opor os embargos.

Não prospera.

É
certo que, o prazo para opor embargos à execução fiscal está previsto no artigo 16 da Lei n. 6.830/1980 [

Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
]:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

(...).

No caso, a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A ofereceu o seguro-garantia à execução em uma sexta-feira (13/7/2018), com termo inicial da contagem do prazo para apresentação de embargos no primeiro dia útil subsequente, em 16/7/2018, e a data do oferecimento dos embargos à execução fiscal foi 10/8/2018, logo, não transcorreu o período superior a 30 (trinta) dias.

Inclusive, especificamente quanto ao artigo 8o da mencionada Lei n. 6.830 não se confunde com o prazo do artigo 16 para opor embargos. Vejamos a redação em comparativo:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa
, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Deste modo, o que se observa é a mera constituição do devedor em mora, não sendo, pois, preclusivo quanto à oposição dos embargos.

A respeito, julgados deste Tribunal de Justiça no ponto da tempestividade dos embargos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO – DEPÓSITO REALIZADO ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TODOS REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o depósito integral do valor da dívida foi realizado antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor,
não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8o, da Lei n.o 6830/1980
.

[...]

(N.U 1007168-20.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80),
o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento
.

2 - Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

(TJMT, N.U 1006300-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Deste modo,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

MÉRITO.

Extrai-se dos autos que a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

opôs embargos à execução contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa no 1080/2017, 1081/2017, 1082/2017, 1083/2017 e 1084/2017, provenientes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do município de Rondonópolis, nos Processos Administrativos no 0115.000.247-8/2015, 0115.005.218-9, 0115.000.277-3/2015, 0115.001.291-1/2015 e 0115.000.239-2/2015, respectivamente, totalizando o valor de R$ 27.045,26 (vinte e sete mil, quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos, na parte que interessa:

“A priori, quanto à alegada intempestividade, cumpre ressaltar que, no caso em tela, não há que se falar em intempestividade da garantia, tampouco dos embargos, isto porque inexiste prazo estabelecido para apresentação de garantia para que a partir desta possa o executado embargar, mas existe prazo para oposição de embargos após a juntada da prova fiança bancária ou do seguro garantia, tal qual disposto no art. 16, inciso II, da Lei de Execução Fiscal.

(...)

Analisando detidamente os autos, no tocante à ausência de requisito formal dos títulos, alega o embargante a nulidade dos documentos por ausência de menção aos dispositivos legais violados.

A esse respeito, o Código Tributário Nacional estabelece quais são os requisitos do termo de inscrição de dívida ativa que devem constar na certidão. (...)

(...)

Com efeito, percebe-se que consta nas CDAs a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no art. 56, inciso I, do Código do Consumidor -, assim como o número dos Processos Administrativos.

Destarte, descabida a alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

(...)

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 0115.000.277-3, 0115.005.2018-9 e 0115.000.247-8

No caso, verifica-se que o primeiro processo foi juntado incompleto pelo embargante e que os outros dois sequer foram trazidos aos autos e, em que pese esse sustente em seu petitório os vícios, supostamente, existentes, bem como, embora, o embargado discorra acerca dos referidos processos, não se vislumbra a suficiência de elementos que ensejem a possibilidade da análise dos fatos, vez que desacompanhados de material probatório, o que, considerando a via eleita, trata-se de documento essencial para que seja possível analisar a realidade fática para proferir julgamento.

Além disso, embora seja ônus da parte autora comprovar por meio de provas fato constitutivo do seu direito sequer pugnou em Juízo para que o embargado trouxesse cópia dos procedimentos administrativos.

Portanto, tem-se que a mera alegação de direito não é elemento capaz para evidencia-lo.

(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0115.001.291-1

No caso, o reclamante RHODRIGO ULLIANO GONÇALVES DE SOUZA, sustentou que recebeu da reclamada uma notificação extrajudicial, na qual constava que em uma vistoria realizada em sua unidade consumidora foi encontrada anomalias denominadas como medidor com furo, sendo cobrada a quantia de R$ 751,60 (setecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) pela diferença de consumo.

Sustentou o consumidor desconhecer a referida anomalia indicada.

Ao receber a notificação, a reclamada enviou ao Procon uma carta e compareceu na audiência designada.

Em que pese seja possível a aplicação de multa pelo Procon diante a infringência as normas consumeristas, assegurando o direito do contraditório e da ampla defesa da parte requerida, ora embargante, não se observa correta a sanção aplicada, pois se verifica que o embargante não se mostrou desidioso em nenhum momento, apresentando manifestação e comparecendo em audiência, porém não houve composição entre as partes.

(...)

Além disso, nota-se que a decisão foi fundamentada no fato de a reclamada não ter comprovado a regularidade do procedimento que utilizou para gerar a fatura questionada, entretanto, é certo que, no caso, seria ônus da parte autora de comprovar a inexistência de irregularidade em sua unidade consumidora.

Assim, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento, a medida cabível é a anulação da sanção administrativa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0115.000.239-2

No caso, alegou a reclamante IVANILDA SILVA STUCHI que geralmente o valor de seu consumo variava de R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 100,00 (cem reais), mas que em dezembro de 2014 a fatura veio no valor de R$ 216,97 (duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), valor esse que sustentou a reclamante não ser de seu consumo.

Ressaltou ainda que no referido mês sua residência ficou fechada, pois estava viajando.

Ao receber a notificação, a reclamada enviou ao Procon uma carta, a qual explicava o porquê do aumento na fatura, bem como possibilitou a reclamante o parcelamento da fatura e compareceu na audiência designada, sendo essa infrutífera, uma vez que a reclamada reiterou a carta resposta, a qual foi recusada pela reclamante, não havendo assim, composição entre as partes.

Assim, tem-se que não houve desídia da parte reclamada, uma vez que essa enviou carta resposta para reclamante, bem como compareceu em audiência, não subsistindo razão que ensejasse a aplicação da multa.

Dessa forma, medida que se impõe é a anulação da sanção aplicada.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR,
tão somente, as multas oriundas dos processos administrativos (0115.001.291-1 e 0115.000.239-2).

Custas pelo embargante.

Em observância ao disposto no art. 86, do Código de Processo Civil, condeno o embargante e o embargado ao pagamento de honorários recíprocos, devendo o embargante pagar a títulos de honorários 10% (dez por cento) sobre o valor dos processos administrativos 0115.000.277-3, 0115.005.2018-9 e 0115.000.247-8, o embargado pagar 10% (dez por cento) sobre o valor dos processos administrativos 0115.001.291-1 e 0115.000.239-2.

Em relação a condenação do embargado ao pagamento de honorários, vale ressaltar que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa está em consonância como disposto no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, fixado em patamar mínimo.

Por fim, verifico a existência de dezenove processos associados ao presente feito, assim como verifico que a execução fiscal ensejadora dos embargos, qual seja no 1001662-63.8.11.0003 não se encontra em apenso.

Assim, proceda-se a secretaria com a análise dos referidos processos, a fim de constatar quais, de fato, possuem conexão com o feito, devendo em caso de desconexão ser desassociados, bem como, deve, associar a execução fiscal aos embargos.

Traslade-se fotocópia da presente sentença para os autos principais – execução fiscal.

Com o trânsito em julgado, intime-se a seguradora para que deposite nos autos os valores segurados, o qual, desde já, converto em renda, devendo ser levantado em favor do Município de Rondonópolis os valores referentes aos processos 0115.000.277-3, 0115.005.2018-9 e 0115.000.247-8, e ser devolvido ao embargante os valores referentes aos processos 0115.001.291-1 e 0115.000.239-2.

P. R. I. (...)”. (Id. 85362952).

Pois bem. É cediço que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto no 2.181/97 estabelece que caberá ao PROCON,
estadual ou municipal
, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. veja-se:

Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei
, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;

(Destaquei)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Clara é a competência da atuação do órgão, sendo que o Processo Administrativo.

Com efeito, acerca das certidões de dívida no 1080/2017, 1081/2017, 1082/2017, 1083/2017 e 1084/2017, não há falar em nulidade por suposta falta de preenchimento dos requisitos das CDAs executada, pois do exame se verifica o fundamento legal referente à violação praticada, natureza da dívida de multa do PROCON, o número da inscrição, identificador do devedor, período, vencimento, atualização monetária, valor, fundamentação legal da dívida (artigo 56, I, da Lei no 8078/1990), fundamentação legal dos acréscimos.

Daí decorrente, a certidão de dívida ativa traz o valor nominal do débito, sua natureza por infração às normas consumeristas, os consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 [
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
].

Assim, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (art. 204, CTN), motivo por que é do executo o ônus de provar a sua nulidade.

Superada essa questão, prossigo.

Os Processos Administrativos no 0115.000.247-8/2015 e no 0115.005.218-9,
não constam a sua juntada
, sendo certo que, no caso, o ônus probatório é do embargante, e não do embargado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Cabe enfatizar que não comprovou a impossibilidade de fazê-lo, ou mesmo realizou o requerimento nos autos.

Por se tratar de ato administrativo, presente a presunção de legitimidade e veracidade.

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Logo, a empresa ENERGISA não se desincumbiu do encargo probatório de comprovar cabalmente a nulidade das multas em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O ALEGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo,
cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu
, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(TJMT, N.U 0036671-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022) (grifei)

Quanto à fixação da quantia da penalidade, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Em cotejo com contexto fático-probatório, a multa aplicada mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Cito, nesse sentido, julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça: N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022; N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022.

Sobre as multas relativas aos processos administrativos n. 0115.001.291-1 e 0115.000.239-2, ora anuladas pela sentença, o juízo de Primeira Instância ponderou que “
não se observa correta a sanção aplicada, pois se verifica que o embargante não se mostrou desidioso em nenhum momento, apresentando manifestação e comparecendo em audiência, porém não houve composição entre as partes, dessa forma, mesmo diante da não comprovação de prática infrativa, bem como de qualquer desídia por parte do embargante, o embargado realizou a aplicação de multa
”.

Pelos documentos constantes nos Ids. 85353988 – fls. 138/148, demonstra-se que a empresa seguiu os procedimentos necessários à fiscalização da situação irregular apresentada na Unidade Consumidora contestada, conforme as diretrizes impostas pelo artigo 129, § 1o, I, da então Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, notificando o consumidor do início do procedimento para análise da fraude e realizando os testes por meio do INMETRO, que, ao fim, constatou as irregularidades, circunstância autorizadora de apuração do consumo não faturado.

Logo, uma vez que foram seguidas todas as diretrizes impostas pela empresa fornecedora de energia em situações de apuração de irregularidades por parte do consumidor, sendo este notificado em respeito ao contraditório e ampla defesa, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato, ou seja, não constitui infração consumerista para aplicação da sanção pecuniária. Em face da premissa posta, há flagrante ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON-MT, autorizando o Judiciário a exercer o controle, porquanto houve êxito da empresa em comprovar os fatos constitutivos do direito.

Com a mesma intelecção, julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ACORDO CELEBRADO – RECLAMAÇÃO ATENDIDA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA - NULIDADE EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado o pacto celebrado entre a empresa e o consumidor, com a solução da reclamação, desnecessária a realização de audiência.

2.
Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada
.

3 . Recurso desprovido.

(N.U 1011058-30.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDENTE – MULTA PROCON – COBRANÇA DO IPI PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CDC POR PARTE DA FABRICANTE DO VEÍCULO – PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

2. Constatado ausência de infração a norma de direito do consumidor, em respeito aos princípios constitucionais, torna-se necessário à revisão do ato administrativo.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0003629-73.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022).

Deste modo, a sentença não comporta nenhum retoque, tendo abordado toda a matéria fática-probatória à luz do direito e jurisprudência.

Relativo aos honorários advocatícios, houve a devida distribuição em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, motivo por que deve ser mantida a condenação.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ao adesivo, por consequência, mantenho a sentença em sua integralidade.

Tendo em vista que os honorários advocatícios já foram proporcionalmente distribuídos considerando o patamar máximo, deixo de aplicar o disposto no § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022